Tribunal: TJBA
Processo: 8040274-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040274-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, TALYSON MONTEIRO ALVES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE) E O ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR.
BIS IN IDEM
.
LEGALIDADE DO DECRETO 29.473/2018. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA CLT.
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
.
APELO
PARCIALMENTE
PROVID
O
.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível
contra
sentença
que
julgou
improcedente o pedido de cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional
por
Serviço Extraordinário (APSE), formulado por servidor municipal,
agente
da Guarda Civil de Salvador.

O
recurso

também

impugna
a
validade
do
Decreto
Municipal nº 29.473/2019 e
postula

pagamento
pela
supressão
do
intervalo

interjornada
, com base
em

normas
da CLT e
parecer
da AGU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
possível
a
cumulação
da GPOE e do APSE; (ii) saber se o
Decreto
Municipal nº 29.473/2019 é
ilegal

ou

inconstitucional

por

regulamentar

matéria

reservada
à lei; e (iii) saber se
servidor

estatutário

pode

receber

pagamento
pela
supressão
de
intervalo
interjornada nos moldes da CLT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As duas verbas possuem a mesma natureza jurídica, destinada a compensar o trabalho fora da jornada normal, configurando bis in idem a sua cumulação. Entendimento consolidado do STJ.

A Lei Complementar Municipal nº 01/1991 prevê a regulamentação da GPOE por decreto, o que afasta a alegada ilegalidade do Decreto nº 29.473/2019.

O servidor está sujeito a regime estatutário. Assim, é inaplicável o art. 66 da CLT e o parecer AGU nº GQ-145, não sendo devidas horas por supressão de
intervalo

interjornada
.

A

alegação
de
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa

não

prospera
, pois o
feito
versa
exclusivamente

sobre

matéria
de
direito
,
não

havendo

necessidade
de
produção

probatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação

cível

parcialmente

provida
,
apenas
para
reconhecer
a
legitimidade

passiva
do
Município
de Salvador.
Sentença

mantida

nos

demais

termos
.

Tese
de
julgamento
: “1. É
vedada
a
cumulação
da
Gratificação

por

Operações

Especiais
com o
Adicional

por
Serviço
Extraordinário
,
por

configurarem
bis in idem. 2. É
válida
a
regulamentação
da
gratificação

por

operações

especiais

por

meio
de
decreto
municipal,
conforme

previsão
legal. 3. O
servidor

estatutário

não

faz
jus
ao

pagamento

por

supressão
de
intervalo

interjornada
com base
na
CLT
ou

parecer
da AGU.”

Dispositivos

relevantes

citados
:
CF/1988, arts. 7º, XVI e XXII; 37, X; 39, § 3º; LC Municipal nº 01/1991, arts. 24, 78, VIII e XIX, 90 e 102; CPC, art. 370.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.332.508/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª
Turma
, j. 14.09.2020; STJ,
AgRg
no
REsp
1.459.513/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª
Turma
, j. 06.04.2015; STF,
Súmula

vinculante
37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8040274-17.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

JOSE RAIMUNDO
BITTENCOURT

e
como apelado

SUPERINTENDENCIA DE
TRANSITO
DE SALVADOR e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das
Sessões
, data
registrada
no
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA